Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/stj. NÃO INCIDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. precedentes DO COLENDO STF. Sentença mantida.
1. Na hipótese em julgamento, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para arbitramento dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa, eis que a fixação em 10% sobre o valor dado à causa (§ 2o, art. 85, CPC) resultaria em montante excessivo – R$ 110.000,00 – importando em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.